Tribunal: TJSP
Processo: 1000558-09.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços. Tese firmada no julgamento do REsp no 1.578.553-SP. Regularidade das tarifas, conforme documentação acostada aos autos. SEGURO PRESTAMISTA.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços. Tese firmada no julgamento do REsp no 1.578.553-SP. Regularidade das tarifas, conforme documentação acostada aos autos. SEGURO PRESTAMISTA. Estipulação prévia em termo apartado. Venda casada não reconhecida, ante a possibilidade de escolha. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.320-SP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.